Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração manejados pela autora, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em decorrência dos danos morais. Em suas razões, aduz que não houve a estipulação de honorários advocatícios sucumbenciais e nem de custas processuais em favor de seu patrono, mesmo a autora tendo arcado com tais despesas e a despeito de todo o labor exercido pelo profissional que lhe assistiu. Pede que os embargos sejam acolhidos, a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59846410).
III. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a omissão sustentada.
IV. O art. 55 da Lei no 9.099/95 preconiza que em segundo grau, o recorrente, quando vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. O correto entendimento de referida norma é, portanto, de que as verbas de sucumbência somente são aplicáveis ao recorrente e somente na hipótese de este resultar vencido. No caso em análise, não houve recurso interposto pela ré, não havendo que se falar em sucumbência recursal desta parte, de modo que é incabível sua condenação ao pagamento de verbas de sucumbência recursal, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. Diante desse quadro, considerando-se que não há nenhum dos vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.